Tribunal: TJDFT
Processo: 0738321-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. OMISSÃO. CORRÉU NA MESMA SITUAÇÃO PROCESSUAL. EXTENSÃO AOS DEMAIS. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE TODOS OS DELITOS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. PENA. READEQUAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 444/STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA. Há crime de estelionato quando está presente a plena consciência de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Presentes a materialidade e a autoria delitiva, assim como a comprovação de que os acusados, com consciência, vontade e aproveitando-se da boa-fé de funcionários das sociedades empresárias vítimas, cometeram os crimes de estelionato, mediante a apresentação de comprovantes de transferência bancária fraudulentos, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou falta de dolo. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (artigo 29, § 1o, do Código Penal), notadamente quando restar provado que o agente concorreu eficazmente para a prática delitiva. Constatada omissão no que tange ao incremento da pena-base de um dos corréus, deve ser reajustada a reprimenda imputada aos demais, mormente em tal fase do cômputo da pena, uma vez que se trata de fundamentação baseada em aspectos puramente objetivos, tal como permite o artigo 580, do Código de Processo Penal. Ausente o liame subjetivo entre todas as condutas delituosas, não há que falar em crime continuado, mas, sim, em habitualidade criminosa no que concerne à última ação praticada, devendo ser aplicada, quanto ao ponto, a regra do concurso material do artigo 69, do Código Penal. É admitida a modificação da fundamentação utilizada na sentença, com o consequente redimensionamento da pena, sem que se configure reformatio in pejus, mormente por não ter havido agravamento da reprimenda imposta. Considera-se antecedente desabonador aquele registro criminal em relação a delito cometido antes do fato em análise, com sentença penal condenatória cujo trânsito em julgado também se deu anteriormente ao fato sob exame, não havendo que se cogitar de afronta ao Enunciado no 444, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao quantum de aumento, é sabido que o legislador não estabeleceu critérios objetivos para o cálculo da dosimetria, de sorte que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. É descabida a incidência da atenuante da confissão, se o réu negou os fatos descritos na denúncia, atribuindo a responsabilidade pelos fatos a terceiro. Não há arrependimento posterior, se não houve a devolução, de maneira voluntária e integral, em data anterior à denúncia, dos produtos obtidos mediante fraude ou, então, do valor correspondente. Ausentes os requisitos trazidos no artigo 44, do Código Penal, revela-se impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tratando-se de réu que ostenta execução em curso por outro processo, recomendável que o juízo encarregado da execução proceda à unificação das penas de acordo com as execuções em curso e tempo de pena cumprido, na forma do artigo 66, inciso III, da Lei no 7.210/84, adequando-se, assim, o regime de cumprimento da pena. Considerando que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal e que permanece inalterada a situação fática que ensejou a sua prisão preventiva, não há como deferir-lhe o direito de recorrer em liberdade. O artigo 72, do Código Penal, não deve ser aplicado nos casos de continuidade delitiva, porquanto é reservado para as hipóteses de concurso de crimes, razão pela qual impõe-se a redução, de ofício, das penas pecuniárias fixadas, as quais devem guardar proporcionalidade em relação à pena corporal.